Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA OS ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE EM IDADE ECONOMICAMENTE ATIVA E COM PLENA CONDIÇÃO DE REINSERÇÃO LABORAL. NECESSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
2. Os alimentos fixados entre ex-cônjuges são transitórios, pois visam apenas subsidiar o alimentando até que alcance condições de se manter às suas próprias expensas, razão pela qual é necessária a fixação de limitação temporal curta e justa, sob pena de enriquecer ilicitamente e induzir ao ócio o alimentando.
3. Restando o valor arbitrado, pelo juiz a quo, a título de pensão alimentícia, razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda, pessoa em idade economicamente ativa e sem incapacidade laboral, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação dos alimentos fixados de maneira transitória em benefício de ex-cônjuge.
4. Apelação conhecida e não provida.